Tribunal: TJSP
Processo: 1110076-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Direito autônomo à produção da prova. Preliminar de ilegitimidade passiva que deverá ser analisada pelo juízo de origem. Impossibilidade de julgamento em segundo grau, sob pena de configurar supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.. Recusa do réu em apresentar as provas que ele afirmou possuir em

Ementa:
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Direito autônomo à produção da prova. Preliminar de ilegitimidade passiva que deverá ser analisada pelo juízo de origem. Impossibilidade de julgamento em segundo grau, sob pena de configurar supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.. Recusa do réu em apresentar as provas que ele afirmou possuir em resposta à notificação do autor. Produção de prova também pode ser admitida para prévio conhecimento dos fatos que possa justificar ou evitar ajuzamento de ação e ainda auxiliar as partes a fim de viabilizar a autocomposição, ou justificar o ajuizamento de futura ação indenizatória. Pretensão que se encontra prevista na legislação processual. Inteligência do art. 381, incisos II e III, do CPC Observância do artigo 382, § 2o, do CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.